Tribunal: STF
Processo: MS 33584
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração.



    APOSENTADORIA – REGISTRO – DECADÊNCIA INADEQUAÇÃO. Ante o fato de a aposentadoria pressupor atos sequenciais, não cabe articular a observância, presente atuação do Órgão de controle, ao disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.



    TEMPO DE SERVIÇO FICTO – LEI EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL – EXIGÊNCIA. A consideração de tempo de serviço ficto pressupõe lei em sentido formal e material. 



    POLICIAL FEDERAL – TEMPO DE SERVIÇO ESPECÍFICO. Com a Lei Complementar nº 51/1985, o período para concessão de aposentadoria especial foi alterado de 25 para 30 anos de serviço, 20 dos quais prestados em atividade de natureza estritamente policial.



    APOSENTADORIA ESPECIAL – POLÍCIA FEDERAL – TEMPO DE SERVIÇO. A majoração decorrente da Lei Complementar nº 51/1985 – de 25 para 30 anos de serviço – não é passível de ser compensada mediante atuação administrativa criando 20% de tempo de serviço ficto.